Tribunal: STF
Processo: HC 249107
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patrick Jose de Oliveira Moraes, em razão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no HC n. 0026694-84.2024.8.17.9000. Eis a ementa do julgado (fls. 764/765):



    [...]



    Sustenta-se que o Tribunal estadual, ao denegar idêntica ação mandamental lá impetrada (Doc.02), manteve hígido ato de recebimento de denúncia manifestamente inepta ofertada contra o Paciente por alegada prática de crime contra a ordem econômica (expor à venda combustível fora das especificações normativas), fazendo-o com base em vedada responsabilidade objetiva (mera condição societária) e sem descrever e demonstrar minimamente de que forma agiu e contribuiu causalmente para o resultado da alegada prática criminosa, tal como exigem o art. 41 do CPP e jurisprudência consolidada desse STJ na matéria (fl. 4).



    Requer-se a concessão da ordem para anular a decisão de recebimento da denúncia, mantida pelo acórdão estadual ora impugnado, e consequentemente trancar a ação penal indevidamente instaurada na origem (fl. 16).



    Processado o feito sem pedido liminar, após prestadas informações, opinou o Ministério Público Federal nos termos desta ementa (fl. 1.072):



    HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.



    É o relatório.



    Não há falar em ocorrência de indiscutível constrangimento ilegal apto de ser reparado pela presente via. Afinal, o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a nossa jurisprudência.



    Eis o que consta do acórdão (fls. 757/760 - grifo nosso):



    [...]



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, nos seguintes termos (ID 36940935):



    "[...] No dia 09 de fevereiro de 2021, no Posto de Combustível PA Derivados de Petróleo Condado LTDA, situado na Rodovia PE 062, s/nº, Centro, neste Município, o acusado Patrick José de Oliveira Moares, na qualidade de sócio gerente do referido estabelecimento comercial, praticou crime contra a ordem econômica consistente na aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool etílico, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.



    Consta dos autos que, no dia dos fatos, foi realizada ação de fiscalização nas instalações da empresa acima identificada, por determinação da Unidade Regional de Fiscalização NSA da ANP, com a finalidade de verificar cumprimento e determinações presentes na Lei Federal nº 9478/1997 (a ‘Lei do Petróleo’).



    Apurou-se ainda que, durante esta ação de fiscalização, foram constatadas as seguintes situações:



    1. Não foram apresentados os documentos de outorga para exercício das atividades de revenda de combustíveis, ou seja, alvará de funcionamento, AVCB do CBPM e L.O - Licença de Operação;



    2. Não possuía todos os instrumentos necessários para o procedimento de medição da qualidade dos combustíveis comercializados, uma vez que, não possuía a proveta de 1000 ml, que é necessária para medir a massa específica do Etanol Hidratado Comum e do Diesel BS10 /500 Comum, o que constitui infração ao(s) item(s) 3.2.1.1 item b, 3.1.32 e 4.1 do Regulamento Técnico ANP nº 1/2007, anexo à Resolução ANP nº 9, de 07/03/07 e ao seu artigo 8º;



    3. A Medida Padrão, a qual não se encontrava em perfeito estado de funcionamento, apresentando vazamento no visor, sendo que o Posto Revendedor deve possuir permanentemente e manter calibrada, lacrada e aferida com selo de calibração válido, a medida padrão de 20 litros em perfeito estado funcionamento que permita a verificação da quantidade de combustível fornecido no abastecimento, impossibilitando o uso do mesmo, o que constitui infração ao item 4 e subitem 4.3 do Regulamento Técnico ANP nº 1 /2007, estabelecido pela Resolução ANP nº 9/2007;



    4. Foram testados os combustíveis Gasolina C Comum e Aditivada e Etanol Hidratado Comum, os quais se apresentaram fora de especificação, o que foi acompanhado pela frentista MARIA JOSÉ DA SILVA COSMO, conforme relatado abaixo:



    4.1. A GASOLINA C COMUM que estava sendo comercializada durante a ação de fiscalização encontrava-se fora da especificação, Não Conforme na característica teor de ETANOL HIDRATADO na GASOLINA C COMUM, cujo valor detectado em análise de campo foi de 36%, de ETANOL ANIDRO sendo que, de acordo com as especificações vigentes da ANP para GASOLINA C COMUM é de 27% máximo. Portanto, não está atendendo a legislação em vigor, conforme inciso V do artigo 22 da Resolução ANP N° 41 DE 25.10.2013 (DOU 30.10.2013) - Regulamento Técnico n° 3/2013; Resolução CIMA n°1/15 e Portaria MAPA n° 75/2015, C/C inciso I, artigo 2º da Resolução ANP Nº 807/2020.



    As provas da materialidade do crime e da autoria delitiva estão amplamente consubstanciadas através da cópia dos autos da Notícia de Fato nº 01652.000.357/2022, conforme demonstram os autos. (...)”



    Pois bem.



    De início, vale salientar o entendimento pacífico de nossos tribunais superiores no sentido de que o trancamento de ação penal é medida de caráter excepcional, somente sendo admitida, em sede de habeas corpus, “quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”[1].



    O caso dos autos certamente não se enquadra nessas hipóteses.



    Analisando-se a peça acusatória, conclui-se que ela, apesar de sucinta, preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP[2], apresentando exposição clara dos fatos considerados delituosos, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o nexo de causalidade, não podendo, portanto, ser considerada genérica.



    Acompanhando reiterada jurisprudência de nossos tribunais superiores, entendo que, no tocante a crimes societários, em virtude da dificuldade de se detalhar com precisão a conduta específica do agente, basta a narração, no que for possível, da conduta delitiva e de algum liame que a impute ao denunciado, tudo de modo a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa.



    Partindo-se desse pressuposto, nota-se, in casu, que a peça inaugural descreve suficientemente a conduta delitiva de que o Paciente é acusado, qual seja, venda de derivado de petróleo em desacordo com as especificações legais, bem como apresenta indícios de autoria, sobretudo pelo fato de o Paciente figurar como sócio gerente do estabelecimento comercial.



    Não há falar em responsabilização objetiva ou em ausência de demonstração do nexo de causalidade, notadamente porque o Paciente não é um sócio qualquer da empresa, e nem esta possui um quadro societário complexo.



    Na realidade, o contrato social (vide alteração contratual nº 1, de ID 36990833, págs. 39-41), prevê apenas dois sócios, destacando-se as cláusulas segundo as quais o Paciente possui 95% do capital social e a administração da sociedade “caberá ISOLADAMENTE” a ele.



    Sendo assim, é perfeitamente possível ao Paciente, pela leitura da denúncia, tomar conhecimento das acusações que sobre ele pesam, compreendendo-as em toda a sua extensão, de sorte que inexiste qualquer óbice ao exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.



    No que tange à alegada falta de demonstração do dolo, adoto as palavras bem lançadas pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, in verbis:



    “(...) No ponto, importa assinalar que a perquirição acerca da efetiva caracterização do elemento subjetivo do tipo – que, no caso, engloba a ciência e a vontade do paciente de incorrer na aquisição, distribuição e revenda do combustível desconforme – não tem lugar na via estreita do mandamus, sobretudo no atual momento processual, eis que a instrução criminal ainda se encontra em curso. Com efeito, é a ação penal de origem o sítio adequado à análise e à discussão aprofundada quanto à presença do dolo exigível à configuração do tipo penal atribuído ao paciente.



    No mais, a arguição de que se estaria diante de responsabilização penal objetiva é fragilizada quando se constata que a imputação não se lastreia, exclusivamente, na condição de sócio ostentada pelo paciente, mas se funda na circunstância de sobre ele recair, efetivamente, a gerência da empresa, decorrendo daí a presunção inicial de que, na condição de administrador de fato, tinha ciência e vontade dirigida à prática da conduta típica. (...)” (grifos nossos)



    Com efeito, mesmo quando são mínimos os indícios, deve ser assegurado o andamento da ação penal, pois, nessa fase, vigora o princípio in dubio pro societate. O juízo de certeza só se exige por ocasião da sentença, somente aí prevalecendo, então, o princípio in dubio pro reo.



    Sendo assim, não vislumbro motivos para o pleiteado trancamento da ação penal, sob pena de indevida e precipitada invasão do mérito da demanda, devendo ser garantida a regular produção de provas na instrução do feito originário, inclusive para eventual comprovação do elemento subjetivo do tipo.



    Corroborando o entendimento aqui adotado, trago julgados do STJ:



    [...]



    Com efeito, há nesta Corte Superior a compreensão de que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor (RHC n. 118.497/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019).



    [...]



    Pelo exposto, com base na jurisprudência, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ). (Doc. 8 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM de habeas corpus ora impetrada para, nos termos do art. 395, I c/c art. 648, VI, ambos do Código de Processo Penal, e da jurisprudência consolidada desse STF, anular a decisão de recebimento da denúncia, mantida pelo acórdão estadual ora impugnado, e consequentemente trancar a ação penal indevidamente instaurada na origem. (doc. 1, p. 17 — grifo no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada acerca da responsabilização penal imputada ao paciente:



    [...] a peça inaugural descreve suficientemente a conduta delitiva de que o Paciente é acusado, qual seja, venda de derivado de petróleo em desacordo com as especificações legais, bem como apresenta indícios de autoria, sobretudo pelo fato de o Paciente figurar como sócio gerente do estabelecimento comercial.



    Não há falar em responsabilização objetiva ou em ausência de demonstração do nexo de causalidade, notadamente porque o Paciente não é um sócio qualquer da empresa, e nem esta possui um quadro societário complexo.



    Na realidade, o contrato social (vide alteração contratual nº 1, de ID 36990833, págs. 39-41), prevê apenas dois sócios, destacando-se as cláusulas segundo as quais o Paciente possui 95% do capital social e a administração da sociedade “caberá ISOLADAMENTE” a ele.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator